Tribunal: TJSP
Processo: 1501741-35.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501741-35.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
MARCOS MARANHÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501741-35.2019.8.26.0228 -Voto no
2
voto número 46.898
Apelação no 1501741-35.2019.8.26.0228
(Proc. no 186/2019 - 23a Vara Criminal São Paulo)
Apelante: RODRIGO MARCOS MARANHÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 215/221), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenado Rodrigo Marcos Maranhão
a cumprir as penas de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e
pagamento de treze (13) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime
inicial semiaberto, por ter infringido o artigo 157, § 2°, incisos II e V, do
Código Penal.
Rodrigo Marcos Maranhão apelou, por intermédio de sua
Defesa constituída, à fl. 228, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 237-238/250, buscando a absolvição, por insuficiência probatória;
subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito de receptação e
o afastamento das qualificadoras.
O recurso fora contrariado, às fls. 266/271 e 272/277; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 284/292, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501741-35.2019.8.26.0228 -Voto no
3
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante praticou
o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Rodrigo Marcos Maranhão, agindo em conjunto e com identidade
de propósitos, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, subtraiu os
bens descritos na exordial acusatória, de propriedade da empresa “Philip
Morris Brasil Ind, e Com. Ltda”.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, negou a
prática delitiva, alegando que apenas estava transportando o furgão,
prestando serviço a um indivíduo conhecido como Carlos, do qual não
soube indicar o paradeiro. Evidente sua intenção de se esquivar da sanção
que lhe seria imposta.
O motorista da empresa, Renato, esclareceu que, enquanto era
feito refém, sendo transferido para outros veículos, um dos ladravazes
mantinha contato telefônico com Rodrigo. Como é sabido, a palavra da
vítima tem subido valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
A versão dos policiais militares José Alex da Silva e
Alecsander Torres Galindo encontra respaldo e amplo apoio nas outras
provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer restrições àquilo que
foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a jurisprudência que considera
idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não
há nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar o recorrente e,
sim, suficiente conjunto probatório indicando sua culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501741-35.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação.
O delito de roubo duplamente qualificado foi, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que ele, apelante,
agindo em conjunto e com identidade de propósitos, mediante grave
ameaça, e restrição de liberdade, roubou os bens da empresa vítima. Não
foram condenados com base apenas em meros indícios, suposições, ou
probabilidades. Não há somente o inquérito policial a fundamentar as
condenações e, sim, contundente prova oral e material, produzidas durante
a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O
concurso de agentes restou bem demonstrado pela prova oral e independe
de identificação dos adeptos. Por fim, a majorante da restrição da liberdade
da vítima, no mesmo sentido, merece guarida, sendo relatada, em minúcias,
pelo próprio ofendido Renato. Não há que se falar em desclassificação para
o delito de receptação. Nesse ponto bem destacou o Ilustre Magistrado de
primeira instância, à fl. 219: “Nesse panorama, não se verifica a fragilidade de
provas, até porque, segundo se depreende do mesmo contexto, o acusado foi
detido pelos milicianos poucos minutos após a violenta tirada, o que permite
concluir que estava anuído aos atracadores, quanto ao propósito violento, em
mera divisão de tarefas.” grifos nossos. Portanto, a condenação era medida
que se impunha.
As penas não comportam alteração. As básicas foram fixadas
nos mínimos legais, ou seja, quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa. Na segunda fase, restaram ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes. O crime de roubo foi duplamente qualificado, de modo que
admitiria o acréscimo de três oitavos (3/8), adotado por esta Colenda
Câmara, diante de duas causas especiais de aumento; contudo, esse ponto
não admite alteração, pois não foi objeto de recurso acusatório,
impossibilitando esta Corte de analisar a questão em prejuízo do
sentenciado, permanecendo o percentual de um terço (1/3), aplicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501741-35.2019.8.26.0228 -Voto no
5
primeira instância, finalizando-as em cinco (05) anos e quatro (04) meses de
reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Preserva-se o regime
prisional inicial intermediário, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do
estatuto repressivo.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR